Tribunal: TJSP
Processo: 2293735-69.2023.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Plano de Classificação de Cargos
Órgão julgador: Matheus Fontes
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – ARTIGO 1o DA LEI No 1.691, DE 24 DE JANEIRO DE 1990, DO MUNICÍPIO DE PEDERNEIRAS – INSTITUIÇÃO DO REGIME JURÍDICO DA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO (CLT) PARA TODOS OS SERVIDORES MUNICIPAIS, INDISTINTAMENTE, INCLUSIVE AOS OCUPANTES DE CARGOS EM COMISSÃO - AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E MORALIDADE PREVISTOS NO ARTIGO 111 DA CONSTITUIÇÃO

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – ARTIGO 1o DA LEI No 1.691, DE 24 DE JANEIRO DE 1990, DO MUNICÍPIO DE PEDERNEIRAS – INSTITUIÇÃO DO REGIME JURÍDICO DA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO (CLT) PARA TODOS OS SERVIDORES MUNICIPAIS, INDISTINTAMENTE, INCLUSIVE AOS OCUPANTES DE CARGOS EM COMISSÃO - AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E MORALIDADE PREVISTOS NO ARTIGO 111 DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL E DO DISPOSTO NO ARTIGO 115, INCISOS II e V, DA MESMA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL – DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PARCIAL, SEM REDUÇÃO DE TEXTO, A FIM DE EXCLUIR A APLICAÇÃO DO REGIME CELETISTA AOS SERVIDORES OCUPANTES DE CARGOS EM COMISSÃO – AÇÃO PROCEDENTE, COM MODULAÇÃO DE EFEITOS E RESSALVA.